Tribunal: TJDFT
Processo: 0749780-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO. LICENÇA PRÊMIO. PECÚNIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega que a r. sentença valeu-se de base de cálculo equivocada para calcular a licença-prêmio, convertida em pecúnia, pois incluiu abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
4. Portanto, não tendo sido contempladas as parcelas percebidas a título de auxílio alimentação no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela autora/recorrida, correta a r. sentença que reconheceu o direito da autora à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratar de vantagem pecuniária permanente. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor indicado pela recorrida, ante a ausência de impugnação específica pelo recorrente, quanto a este ponto. Precedentes: Acórdão 1249952, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Dje: 02/06/2020; Acórdão 1247031, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Dje: 01/06/2020.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).